Tribunal: TJMT
Processo: 1080378-77.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080378-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA SANTOS DE MIRANDA - CPF: 274.592.331-53 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM/MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO. CORTE INDEVIDO. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigíveis débitos das faturas de junho a agosto de 2024 da Unidade Consumidora nº 6/3761818-8, determinou refaturamento pela média de consumo e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 20%. O imóvel desabitado mantinha consumo de R$ 49,00 mensais e passou a registrar valores entre R$ 391,92 e R$ 472,07 (aumentos de 700% a 864%). Laudo do IPEM/MT reprovou o medidor. A concessionária substituiu o equipamento, o consumo normalizou, mas manteve as cobranças, cortou o fornecimento e protestou o nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inexigibilidade dos débitos e o refaturamento pela média de consumo merecem reforma; (
ii
) estabelecer se a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 é devida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação submete-se ao CDC, aplicando-se responsabilidade objetiva (art. 14) e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), ante a hipossuficiência técnica da consumidora.

O laudo oficial do IPEM/MT, órgão vinculado ao INMETRO dotado de fé pública, reprovou o medidor, constituindo prova técnica que não pode ser desconsiderada.

A substituição espontânea do medidor pela concessionária configura reconhecimento tácito da irregularidade.

O histórico demonstra aumentos abruptos de 700% a 864%, seguidos de normalização imediata após troca do equipamento, evidenciando defeito no medidor.

A alegação de fatores climáticos não prospera, pois o imóvel estava comprovadamente desabitado.

Os laudos posteriores são imprestáveis, pois referem-se ao medidor substituto, não ao reprovado, e foram juntados intempestivamente.

A concessionária não demonstrou regularidade do serviço (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II), configurando cobrança abusiva (CDC, art. 39, V).

Cobrança indevida, corte de serviço essencial e protesto configuram dano moral
in
re

ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, considerando essencialidade do serviço, porte da empresa, gravidade da conduta e condição da consumidora, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança excessiva em faturas de energia elétrica com medidor reprovado pelo IPEM/MT configura falha na prestação do serviço, ensejando inexigibilidade dos débitos e refaturamento pela média histórica.

A substituição espontânea do medidor pela concessionária, seguida de normalização do consumo, constitui reconhecimento tácito da irregularidade.

A interrupção indevida do fornecimento e o protesto do nome por cobranças abusivas decorrentes de medidor defeituoso configuram dano moral
in
re

ipsa
indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1080378-77.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X BENEDITA SANTOS DE MIRANDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por BENEDITA SANTOS DE MIRANDA, julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/3761818-8 relativas aos meses de junho, julho e agosto de 2024, determinando o refaturamento do consumo pela média dos períodos de setembro a novembro de 2024, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante busca a reforma integral da sentença, alegando, em síntese, ausência de irregularidades na cobrança realizada, sustentando que o aumento no consumo de energia elétrica decorreu de fatores climáticos e sazonais típicos da região, que o medidor foi aprovado em verificação posterior pelo IPEM/MT, que não houve falha na prestação do serviço e que o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da parte autora.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BENEDITA SANTOS DE MIRANDA em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais.

A controvérsia originou-se do abrupto aumento nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/3761818-8, de titularidade da apelada. O imóvel, que se encontrava desabitado e em processo de construção ou reforma, mantinha consumo histórico na taxa mínima de aproximadamente R$ 49,00 mensais. Contudo, a partir de junho de 2024, as faturas passaram a apresentar valores exorbitantes: R$ 417,14 em junho, R$ 391,92 em julho e R$ 472,07 em agosto, representando aumentos entre 700% e 864% em relação ao consumo habitual.

Após reclamação administrativa e verificação técnica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), o medidor de energia foi reprovado. A própria apelante procedeu à substituição do equipamento, e o consumo retornou imediatamente aos patamares normais. Não obstante, a concessionária manteve as cobranças, procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica e inscreveu o nome da consumidora em cartório de protesto.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de junho a agosto de 2024, determinou o refaturamento pela média de consumo dos períodos de setembro a novembro de 2024 e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Delimitada a controvérsia, passo à análise.

A controvérsia recursal está em saber se a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos de energia elétrica referentes aos meses de junho a agosto de 2024, determinando o refaturamento pela média de consumo e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, merece reforma.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal, bem como a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ante a evidente hipossuficiência técnica da consumidora em relação à concessionária de serviço público.

A apelante sustenta que não houve irregularidade na cobrança, atribuindo o aumento do consumo a fatores climáticos e sazonais, alegando ainda que o medidor foi posteriormente aprovado pelo IPEM/MT. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A análise detida dos autos revela que o laudo técnico oficial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, órgão dotado de fé pública e competência técnica vinculada ao INMETRO, reprovou expressamente o medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada. Este documento constitui prova técnica oficial, produzida por instituição imparcial e competente, que possui autoridade para certificar equipamentos de medição, não podendo ser simplesmente desconsiderado.

Corrobora a existência do defeito no equipamento de medição o fato de que a própria apelante procedeu à substituição espontânea do medidor após a reclamação administrativa da consumidora. Esta conduta configura inequívoco reconhecimento tácito da irregularidade apontada, pois se o equipamento estivesse em perfeitas condições de funcionamento, não haveria razão para sua substituição.

O histórico de consumo apresentado nos autos demonstra discrepância absolutamente incompatível com a realidade fática. A unidade consumidora mantinha consumo histórico na taxa mínima de aproximadamente R$ 49,00 mensais e, repentinamente, passou a registrar valores de R$ 417,14 em junho de 2024 (aumento de 751%), R$ 391,92 em julho de 2024 (aumento de 700%) e R$ 472,07 em agosto de 2024 (aumento de 864%). Após a substituição do medidor defeituoso, o consumo retornou imediatamente aos patamares históricos normais.

A alegação da apelante de que o aumento decorreu de fatores climáticos não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Restou incontroverso que o imóvel se encontrava desabitado durante o período questionado, em processo de construção ou reforma, conforme comprovado pelas fotografias acostadas ao caderno processual. Não há como justificar aumento exponencial de consumo por uso de aparelhos de
ar condicionado
ou outros equipamentos em imóvel vazio e desocupado.

Ademais, se os fatores climáticos fossem determinantes, o aumento deveria ser gradual e proporcional, não abrupto como verificado no caso concreto. A elevação repentina e injustificada, seguida de imediata normalização após a troca do equipamento,
evidencia de forma cristalina que o problema estava no medidor defeituoso, não em fatores externos.

Quanto aos laudos posteriores apresentados pela apelante alegando aprovação do medidor pelo IPEM/MT, tais documentos são imprestáveis para os fins pretendidos. Os laudos referem-se ao medidor substituto, não ao equipamento originalmente instalado que foi reprovado pelo órgão oficial. Ademais, foram juntados após a contestação, em manifesta intempestividade, não podendo ser considerados para fins probatórios. Prevalece, portanto, a prova técnica oficial que reprovou o medidor original.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC, de demonstrar a regularidade do serviço prestado e a validade das cobranças impugnadas.

A cobrança de valores manifestamente excessivos configura prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de junho a agosto de 2024 e a determinação de refaturamento pela média de consumo são medidas que se impõem, encontrando amparo na jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte
de Justiça.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida seguida de corte no fornecimento de serviço essencial e negativação configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo extrapatrimonial sofrido.

A conduta da apelante foi particularmente gravosa. Além da cobrança de valores exorbitantes sem justificativa técnica idônea, procedeu ao corte do fornecimento de serviço essencial e ao protesto do nome da consumidora, conforme documentos acostados aos autos. A resistência em solucionar administrativamente a questão e o não comparecimento à audiência no PROCON agravam ainda mais a situação.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença observa rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica, o porte econômico da empresa apelante, o caráter pedagógico da indenização, a gravidade da conduta praticada e a condição socioeconômica da apelada, beneficiária da gratuidade da justiça.

A indenização por danos morais atende às três funções que lhe são inerentes: compensatória, ao amenizar o sofrimento da vítima; punitiva, ao punir o causador do dano; e pedagógica, ao desestimular condutas similares. Não há que se falar em
enriquecimento sem causa, pois a indenização possui natureza compensatória extrapatrimonial, destinando-se a reparar o abalo sofrido em decorrência da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026